Tribunal: TJDFT
Processo: 0737082-77.2018.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0737082-77.2018.8.07.0016 APELANTE: CARLOS ANTONIO NOGUEIRA MONTEIRO, EDIL BERNARDO SILVEIRA, ELI BERNARDES SILVEIRA, ENEAS BERNARDES SILVEIRA, EUDE BERNARDES SILVEIRA, EUDEIR BERNARDES SILVEIRA, EUDENIR BERNARDES SILVEIRA, EUDILON BERNARDES SILVEIRA, FELIPE LOPES DA SILVEIRA, ROBERTO JOSE DE LIRA, EDNA SILVEIRA DE LIRA, VIVIANE PIRES MELLO BERNARDES SILVEIRA, ELANIA DARC APARECIDA ARTHUSO, MARIA MEDEIROS SILVEIRA, ELISANGELA KEIRSBAUMER SILVEIRA, ENILDA BERNARDES SILVEIRA APELADO: JOSE LOPES DA SILVEIRA, DAVID LOPES DA SILVEIRA, FELIPE LOPES DA SILVEIRA, JOSIAS LOPES DA SILVEIRA, EUDE BERNARDES SILVEIRA, EDIL BERNARDO SILVEIRA, EUDILON BERNARDES SILVEIRA, EUDENIR BERNARDES SILVEIRA, ROBERTO JOSE DE LIRA, EUDEIR BERNARDES SILVEIRA, CARLOS ANTONIO NOGUEIRA MONTEIRO, ENEAS BERNARDES SILVEIRA, ELI BERNARDES SILVEIRA, EVANDRO AZEVEDO DE CASTRO, ROGERIO TURETA MARANGONE, ALEXANDRE AZEVEDO DE CASTRO, MARIA JOSE BARCELLOS DOS SANTOS, MARIA SILVEIRA CAMPOS, NEWTON LOPES DA SILVEIRA DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 9 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora